Tribunal: TJSP
Processo: 2287791-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento – compensação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de desalojamento após rompimento de tubulações mantidas pela SABESP - tutela antecipada concedida para determinar que a requerida continuasse a pagar aluguéis aos agravantes durante a tramitação do processo - atraso na quitação dos aluguéis, o que culminou no ajuizamento da ação de desejo em face dos

Ementa:
Agravo de instrumento – compensação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de desalojamento após rompimento de tubulações mantidas pela SABESP - tutela antecipada concedida para determinar que a requerida continuasse a pagar aluguéis aos agravantes durante a tramitação do processo - atraso na quitação dos aluguéis, o que culminou no ajuizamento da ação de desejo em face dos recorrentes – responsabilidade pela mora que deve ser imputado à requerida – inclusão dos honorários contratualmente previstos na avença locativa, e que devem ser quitados juntamente com os aluguéis atrasados, nos termos do art. 62, II, d, da Lei Federal no 8.245/91 – contrato de locação que prevê o percentual de 10% de honorários, e não de 20% conforme indicado pela parte agravante – decisão reformada – recurso parcialmente provido, com observação